Tribunal: TJMT
Processo: 1008638-04.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008638-04.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 536.168.391-49 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI MUNICIPAL QUE REMETE À NR-16. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). PAGAMENTO DEVIDO APENAS NO PERÍODO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso
Inominado

interposto

por

município contra sentença que reconheceu o direito de servidor

ocupante
do cargo de
guarda
municipal
ao

recebimento
do
adicional
de
periculosidade
de 30%
sobre
o
vencimento
-base, com
pagamento

retroativo
,
nos

termos
da Lei
Complementar
Municipal 25/1997 e com base
em

laudo

técnico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
possibilidade
de
aplicação
das
normas
da NR-16
aos

servidores

públicos

municipais

diante
de
previsão

expressa

em
lei local; (
ii
)
delimitação do período de pagamento do adicional de periculosidade

em

razão
da
existência
de
laudos

técnicos

divergentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei
Complementar
Municipal 25/1997
autoriza

expressamente

a

aplicação
da NR-16 para fins de
enquadramento
de
atividades

perigosas
,
assegurando
o
adicional
de
periculosidade
de 30%
ao

servidor
que
exerce

função
de
guarda
municipal
em

condições
de
risco
.

4. O LTCAT é
prova

hábil
para
comprovar

a

exposição
a
condições

perigosas
,
sendo

devido
o
adicional

enquanto

vigente
o
laudo
que
atesta
o
risco
,
cessando
o
direito
com
a

emissão
de novo
laudo
que
afaste
a
periculosidade
.

5. No
caso

concreto
,
restou

comprovado
que
o

servidor

exerceu

atividades

perigosas

apenas
no
período
de
outubro
/2019
a

agosto
/2023,
conforme

laudos

técnicos

apresentados

pelas
partes,
devendo
o
adicional
ser
pago

apenas

nesse

intervalo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
adicional
de
periculosidade
é
devido

ao

servidor
municipal que
exerce

função
de
guarda
municipal
em

condições
de
risco
,
conforme

previsão

expressa

em
lei local que
remete
à NR-16. 2. O
pagamento
do
adicional

deve
ser
limitado

ao

período

em
que
houver

laudo

técnico

vigente

atestando

a

exposição

ao

risco
,
cessando
com
a

emissão
de novo
laudo
que
afaste
a
periculosidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
Complementar
Municipal 25/1997,
arts
. 166 a 170;
Portaria

Mtb
3214/1978, NR-16; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1008340-75.2024.8.11.0006,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Julgado

em
31/03/2025, DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1008629-42.2023.8.11.0006,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Julgado

em
31/03/2025, DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1001039-31.2022.8.11.0044, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Julgado

em
22/07/2024, DJE 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008638-04.2023.8.11.0006

Origem
:

Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Cáceres

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CÁCERES

Recorrido
:
AUGUSTO MARIO RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AUGUSTO MARIO RIBEIRO DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
municipal,
exercendo
o cargo de Guarda; b)
trabalha com prevenção de furtos e preservação do patrimônio
; c)
está

exposto
a
violência
, com
risco
de
morte
; d)
nunca

recebeu

adicional
de
periculosidade
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a)
condenação
do
Reclamado

ao

pagamento
do
adicional
de
periculosidade
de 30%
sobre
o
salário
; b)
implementação

em

folha
de
pagamento
; c)
pagamento
do
adicional
dos
atrasados

retroativamente

aos

cinco

anos

anteriores
à
propositura
da
ação
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a)
reconheceu
o
direito

ao

adicional
de
periculosidade
; b)
condenou
o
Município
a
pagar
o
adicional
de 30%
sobre
o
vencimento
base,
incorporando
à
remuneração
; c)
condenou

ao

pagamento

retroativo
,
excluído
o
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
, com
atualização

monetária
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
não

existe
amparo legal e
constitucional
para o
pagamento

retroativo
; b)
ausência
de
atividade

periculosa
; c)
há
LTCAT que
demonstra

a

ausência
de
periculosidade
; d) o
servidor
é
regido

pelo

Estatuto
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de Cáceres, e
não
pela CLT.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedente

os

pedidos
do
Requerente
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) o
adicional
de
periculosidade

possui
amparo legal; b) o
Reclamante

faz
jus
ao

adicional
,
conforme

artigo
166 da Lei
Complementar
nº 25/1997; c) o
laudo

técnico

atesta
a
periculosidade
; d) a
Portaria
nº 1.885/2013 é
aplicável

ao

caso
; e) o
adicional
de
periculosidade

deve
ser
pago

retroativamente
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional
de
periculosidade
.

O adicional de periculosidade dos servidores do Município
de Cáceres é
regulamentado

pelos

artigos
166 e
seguintes
da Lei
Complementar
Municipal 25/1997,
redigidos

nos

seguintes

termos
:

Art. 166.

Os

servidores
que
trabalham

em

locais

insalubres
de que
trata
a NR-15,
em

contato

permanente
com
substâncias

nocivas
à
saúde
,
acima
dos
limites
de
tolerância

fixados

em

razão
da
natureza
e da
intensidade
do
agente
e do tempo de
exposição

aos

seus

efeitos
, e
os
que
trabalham

em

condições
de
periculosidade
de que
trata
a NR-16,
fazem
jus
aos

seguintes

adicionais
:

(...)

II - Da
Periculosidade
:

a) O valor
pago
a
título
de
periculosidade

será
de 30% (
trinta

por
cento)
sobre
o valor do
salário
base do
servidor
,
sobre
o qual
não

incidirão

quaisquer

vantagens

pecuniárias
que
integram
a
sua

remuneração
.

§ 1º
Os

valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade

sofrerão
o
reajuste

anual
, tendo
como
base de
cálculo
o
índice

utilizado
para
reajustar
o
salário

mínimo
, e
ocorrerá

todo

mês
de
fevereiro
de
cada

ano
.

§ 2º O
direito

ao

adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

cessa
com a
eliminação
das
condições

ou

riscos
que
deram
causa a
sua

concessão
:

I - com a
adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho

dentro
dos
limites
de
tolerância
;

II - com o
fornecimento

gratuito
pela
Administração
Pública Municipal, e a
utilização
de
equipamentos
de
proteção
individual
ao

servidor
, que
diminuam
a
intensidade
do
agente

agressivo
a
limites
de
tolerância
. (
Redação
dada pela Lei
Complementar
nº
170
/2022)

§ 3º
Os

valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade

já

recebidos

pelos

servidores
,
por

decisão

proferida

pelo
Poder
Judiciário
,
não

sofrerão

quaisquer

alterações
. (
Redação

acrescida
pela Lei
Complementar
nº
170
/2022)

Art. 167.
O
servidor
que
fizer
jus
aos

adicionais
de
insalubridade

ou
de
periculosidade

deverá

optar

por
um deles,
não

sendo

acumuláveis

estas

vantagens
.

Parágrafo
único
. O
direito

ao

adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

cessa
com
a

eliminação
das
condições

ou
dos
riscos
que
deram
causa a
sua

concessão
.

Art. 168.
É
proibido
a
servidora

gestante

ou

lactante
o
trabalho

em

atividades

ou

operações

consideradas

insalubres

ou

perigosas
.

Art. 169.
Na
concessão
dos
adicionais
de
insalubridade

ou

periculosidade
,
serão

observadas
as
situações

especificadas

na

legislação

aplicável

ao

servidor

público
.

Parágrafo
único
. O
adicional
de
insalubridade

por

trabalho

em

raio
-X
ou

substâncias

radioativas

corresponderá
a 1/3 (um
terço
) do
vencimento
do cargo
efetivo
e
será

concedido

na
forma da
legislação

pertinente
.

Art. 170.

Os

locais
de
trabalho
e
os

servidores
que
operam
com
raios
-X
ou

substâncias

radioativas

devem
ser
mantidos
sob
controle

permanente
, de modo que as doses de
radiação

ionizantes

não

ultrapassem
o
nível

máximo

previsto

na

Legislação

própria
.

Parágrafo
único
.
Os

servidores
a que se
refere

este

artigo

devem
ser
submetidos

a

exames

clínicos
e
laboratoriais

periódicos
.

Em
síntese
,
os

servidores
que
trabalhar
com
habitualidade

em

condições
de
periculosidade
, de que
trata
a NR-16,
têm

direito

ao

adicional
de
periculosidade
de 30%
sobre
o
seu

vencimento
-base.

Dentre

inúmeras

atividades

consideradas

perigosas
,
a

atividade
de
vigilância
patrimonial é
considerada

perigosa

conforme
NR-16 (
Portaria

Mtb
3214/1978, Anexo 3).

Embora
,
em

regra
, a NR-16
não

seja

aplicada

aos

servidores

públicos
, no
presente

caso
a norma local
autorizou

expressamente
a
sua

utilização
para o
enquadramento
da
atividade

perigosa
,
não

havendo

assim

violação

ao

Princípio
da
Legalidade

Estrita
.

Nesse
sentido
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). PAGAMENTO RETROATIVO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) 3.
A

atividade
de
guarda
municipal
encontra
-se
contemplada
no Anexo III da Norma
Regulamentadora

nº
16,
aprovada
pela
Portaria

nº
1.885, de 02/12/2013, do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
,
como

sujeita
a
risco

por

exposição
à
violência
. 4. O
artigo
166 da Lei
Complementar
Municipal
nº
25, de 1997,
assegura
o
adicional
a
servidores

em

atividade
de
risco
. 5.
Embora
o
autor

não

tenha

juntado

Laudo
Técnico de
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
(LTCAT), a
própria

administração
municipal
reconheceu

em

contestação
que
houve

laudo

elaborado

em
30/10/2019,
atestando
a
condição
de
periculosidade
. 6. A
jurisprudência

tem

entendido
que
o

termo

inicial
para
pagamento
do
adicional
é a data do
laudo

técnico
que
comprova

a

exposição
a
risco
,
não

sendo

possível

presumir

periculosidade

em

período
anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.
Tese
de
julgamento
: “1. O
servidor

público
que
exerce

função
de
guarda
municipal
em

ambiente
que
o

expõe
a
risco

faz
jus
ao

adicional
de
periculosidade
,
conforme

prevê
o
artigo
166 da Lei
Complementar
Municipal
n.º
25, de 1997, e o Anexo III da Norma
Regulamentadora

n.º
16,
aprovada
pela
Portaria

n.º
1.885, de 02/12/2013. 2. O
pagamento
é
devido
a
partir
da data de
elaboração
do
Laudo
Técnico de
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
(LTCAT) que
ateste
a
situação
de
risco
.” (...) (N.U 1008340-75.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/03/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. ENQUADRAMENTO NA NR-16. DEFERIMENTO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...
) II
. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se o
adicional
de
periculosidade
é
devido
a
servidor

público
municipal
regido

por

estatuto

próprio
,
considerando

a

inaplicabilidade
da CLT; e (
ii
)
estabelecer
se as
atividades

desempenhadas

pelo

recorrente
, no cargo de Guarda Municipal,
caracterizam
-se
como

perigosas

nos

termos
da NR-16 e da
legislação

aplicável
. III. RAZÕES DE
DECIDIR O

adicional
de
periculosidade

previsto
no art. 7º, XXIII, da CF/1988,
regulamentado
pela Norma
Regulamentadora
16 (NR-16), é
aplicável

aos

profissionais
de
segurança
patrimonial e
pessoal
,
abrangendo

servidores

públicos

municipais
que
exerçam

atividades
de
vigilância
e
proteção
do
patrimônio
. O
laudo

técnico de condições do ambiente de trabalho (LTCAT) juntado

aos
autos
atesta
que
o

reclamante

desempenha

atividades

perigosas
,
expondo
-
se a

risco

acentuado
, o que
enseja
o
pagamento
do
adicional
de
periculosidade
de 30%
sobre
o
vencimento
base. A
legislação
municipal (Lei
Complementar

nº
25/1997)
assegura
o
adicional
de
periculosidade

aos

servidores

expostos
a
risco
de
vida
,
não

havendo

vedação

ao

seu

pagamento

aos

ocupantes
do cargo de Guarda Municipal. O
termo

inicial
do
pagamento
do
adicional

deve
ser
fixado

na
data da
confecção
do
laudo

pericial
que
atestou
as
condições
de
periculosidade
,
conforme

entendimento

consolidado

na

jurisprudência
do STJ e dos
tribunais

estaduais
. (...
) IV
. DISPOSITIVO E
TESE
Recurso

desprovido
.
Tese
de
julgamento
: O

adicional
de
periculosidade
é
devido
a
servidores

públicos

municipais
que
desempenham

atividades
de
segurança
patrimonial
ou

pessoal
,
nos

termos
da NR-16. O
termo

inicial
do
pagamento
do
adicional
de
periculosidade

deve
ser
fixado

na
data do
laudo

pericial
que
atestou
as
condições

perigosas
do
trabalho
, e
não

na
data da
publicação
da
Portaria
MTE
nº
1.885/2013
ou
da posse no cargo. A
correção

monetária
das
verbas

devidas

deve

seguir
a
modulação
dos
efeitos

estabelecida

pelo
STF,
aplicando
-se o IPCA-E
até

dezembro
de 2021 e,
posteriormente
, a taxa SELIC. (...) (N.U 1008629-42.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/03/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025)

Em
regra
, a
prova

pericial
é
imprescindível
para
a

apuração
do
adicional
de
insalubridade
,
todavia
, o LTCAT (
Laudo
Técnico de
Condições
de
Ambiente
de
Trabalho
)
pode
ser
considerado

como

prova

hábil
para
demonstrar
o
trabalho

insalubre

quando
é
possível
a
correta

identificação
da
parte

reclamante
e o
grau
de
risco
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. CARGO DE ENFERMEIRA. INSALUBRIDADE CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. GRAU MÉDIO. ADICIONAL JÁ RECEBIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. O
Laudo
Técnico de
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
– LTCAT é
prova

hábil
para
comprovar
o
grau
de
insalubridade
a que
está

submetido
o
autor

em

seu

ambiente
de
trabalho

quando

inexiste

prova

capaz
de
elidir
a
conclusão

pericial
. (...) (N.U 1001039-31.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 25/07/2024)

(...) 3
- O

Laudo
Técnico de
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
– LTCAT é
prova

hábil
para
comprovar
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

servidores
. (...) (N.U 1012292-47.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/07/2021,
publicado
no DJE 22/07/2021).

Quando
dois
LTCAT
são

juntados

nos
autos e
nenhum
deles é
impugnado
, leva a
conclusão
de que as
condições
de
trabalho
do
primeiro

estavam

vigentes

até

a

emissão
do
segundo
.

A
propósito
:

(...) O

servidor

público
municipal
faz
jus
ao

adicional
de
insalubridade

quando

há

laudo

técnico
que
comprove

a

exposição

a

agentes

insalubres
,
nos

termos
da
legislação
municipal
aplicável
.
A

inexistência
de
laudo

técnico
posterior
afastando

a

insalubridade

mantém
o
direito

ao

adicional

até
a data de
sua

revogação

expressa
.
(...) (
N.U 1001208-64.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

(...) 1. O
direito

ao

adicional
de
insalubridade

está

previsto

na
Lei
Complementar
Municipal
nº
94/2011,
não

depende
de
regulamentação
, e é
devido

ao

servidor

público
que se
encontre

nas

condições

previstas
no
artigo
166 do
referido

estatuto
legal. 2.
Verificando
-se pela
documentação

apresentada

pelo

servidor
,
especialmente
, o
Laudo
(LTCAT),
demonstra
que
o

reclamante

trabalha

em

condições
de
insalubridade
do
período
de 2018 a 2021,
há
que se
reconhecer
o
direito

ao

pagamento

retroativo
. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1003070-07.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 04/07/2024)

Em
análise
dos autos, nota-se que
foram

apresentados

dois

LTCATs
, um pela
parte

reclamante
(ID 268752863/PJe2) e
outra
pela
parte

reclamada(
ID 268752873/PJe2,
pág
. 6/7).
Embora
ambos
tenham

sido

juntados
de forma
incompleta
, é
incontroverso
que
havia

periculosidade
entre
a

emissão
dos
dois

LTCATs
,
ou

seja
, no
período
de
outubro
/2019
a

agosto
/2023.

Neste
contexto
,
conclui
-se que a
parte

reclamante

trabalhou

em

condições
de
insalubridade

em

grau

médio

apenas
no
período
de
outubro
/2019
a

agosto
/2023.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para restringir a condenação do adicional de periculosidade

ao

período
de
outubro
/2019
a

agosto
/2023.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025